Tribunal: CARF
Processo: 12448.729359/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729359/2012-34
ACÓRDÃO
2002-009.795 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDEMIRO DIELLE DIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, cabendo ao contribuinte
apresentar provas hábeis e idôneas dos valores declarados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relativa à glosa das despesas com a Caberj
(Caberj - R$ 7.558,02) e da glosa de parte da Dedução Indevida de Despesas com Instrução (Escola
de Música Elite do Méier - R$ 101,25) e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.795 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729359/2012-34
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20/27) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2011 (fls. 53/58), onde se constatou:
A) Dedução Indevida com Dependentes de R$ 1.808,28.
B) Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 1.816,15.
C) Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 18.858,02.
Foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.974,08 acrescido de juros de mora e
multa de ofício de 75% em detrimento do imposto a restituir declarado de R$
1.208,59.
Cientificado do lançamento em 29/06/2012 (fls. 46), o contribuinte ingressou com
impugnação em 17/07/2012 (fls. 02/07), acompanhada de documentos
(fls.08/32), com os argumentos a seguir sintetizados.
Alega que seu filho sofre de uma doença conhecida como Transtorno Afetivo do
Humor e é incapaz para o trabalho, conforme laudo médico anexado, motivo pelo
qual o declarou como dependente. Defende que o curso de música do filho deve
ser considerado uma formação profissional. Requer a validação das despesas
próprias com dentista e fisioterapeuta. Transcreve as leis em que se baseou para
preencher suas deduções.
Posteriormente o interessado anexou os documentos de fls. 39/42.
A 20a Turma da DRJ/RJ por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação, cabendo ao contribuinte
apresentar provas hábeis e idôneas dos valores declarados.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.795 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729359/2012-34
3
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/11/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele conheço em parte, não conhecendo da parte relativa à glosa das
despesas com a Caberj (Caberj - R$ 7.558,02) e da glosa de parte da Dedução Indevida de
Despesas com Instrução (Escola de Música Elite do Méier - R$ 101,25), uma vez que elas não
foram objeto de impugnação pelo sujeito passivo, não podendo agora ser apreciada.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para restabelecer
a dedução de R$ 1.808,28 referente ao dependente André.
O litígio versa sobre a dedução indevida das demais despesas médicas e da parte
remanescente da despesa com instrução.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Quanto à dedução de despesas com instrução, aplica-se o disposto no art. 81 do
RIR/99. Para o ano calendário 2010 o limite anual previsto no referido dispositivo
era de R$ 2.830,84, nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, "b", com redação dada
pela Lei 11.482/07.
Extrai-se dos autos que a glosa efetuada no lançamento refere-se à despesa de R$
1.816,15 com a Escola de Música Elite do Méier informada na declaração em
exame (fls. 26, 56, 60). O contribuinte contesta a parcela de R$ 1.714,90 conforme
recibo acostado à defesa (fls. 19). Não obstante, cabe esclarecer que, de acordo
com o art. 81 do RIR/99, somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar e de 1o, 2o e 3o graus, a cursos de especialização ou a cursos
profissionalizantes, não se enquadrando nesses conceitos as aulas de música,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.795 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729359/2012-34
4
conforme expressamente disposto no art. 40, III, da Instrução Normativa RFB no
15/2001. É nesse sentido também a orientação contida no “Perguntas e
Respostas” do Imposto de Renda da Pessoa Física divulgada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2011:
“380 — Os pagamentos de aulas de idioma estrangeiro, música, dança, natação,
ginástica, dicção, corte e costura, aulas de trânsito, tênis ou pilotagem podem ser
deduzidos como despesas com instrução?
Não são dedutíveis por falta de previsão legal.” No que concerne à dedução de
despesas médicas, prevista no art. 80 do RIR/99, verifica-se que a autoridade
lançadora glosou os valores declarados para Jorge Bahri – R$ 1.300,00, Barbara C.
Rosa – R$ 5.000,00, Samir S. T. A. Monteiro – R$ 5.000,00, Caberj – R$ 4.467,27
(parte de R$ 9.174,46) e Caberj – 3.090,75 conforme discriminado na Notificação
de Lançamento (fls. 24/25, 56).
Em sua defesa o contribuinte contesta a glosa dos pagamentos efetuados a Jorge
Bahri, Barbara C. Rosa e Samir S. T. A. Monteiro juntando os recibos de fls. 10/14
e 16/18. No entanto, tais documentos não podem ser acatados por esta instância
julgadora para fins de dedução por não possuírem o endereço de seus emitentes,
formalidade legal prevista no art. 80, §1o, III, do RIR/99.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte relativa à glosa das despesas com a Caberj (Caberj - R$ 7.558,02) e da glosa
de parte da Dedução Indevida de Despesas com Instrução (Escola de Música Elite do Méier - R$
101,25) e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 86
DF CARF MF
Original